Tribunal: TJDFT
Processo: 0718020-71.2024.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0718020-71.2024.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: MARILEA TAVARES MONTEIRO D E S P A C H O Verifica-se que a apelação interposta está subscrita por causídico sem poderes para representar a parte apelante em juízo. Isso porque o prazo de validade da procuração (id 74627718), que outorga poderes ao subscritor do recurso, expirou em 14.3.2025, antes, portanto, da interposição da apelação em 17.7.2025 (id 74627749). Intime-se a apelante para regularizar a representação processual, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. No mesmo prazo, em atenção ao princípio da vedação à decisão surpresa, manifeste-se a parte apelante sobre a aparente intempestividade do recurso. Brasília/DF, 18 de agosto de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator